Tribunal: TJMT
Processo: 1018449-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018449-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAETANO SPRANDEL DE FREITAS - CPF: 022.567.850-09 (ADVOGADO), IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A - CNPJ: 91.495.226/0001-66 (AGRAVANTE), JOEL CRISTIANO GRAEBIN - CPF: 687.105.500-20 (ADVOGADO), JONAS DANIEL ERCEGO - CPF: 003.513.250-77 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO COSTA PEREIRA SOUZA - CPF: 604.212.151-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1004071-79.2023.8.11.0021

AGRAVANTE:
IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S
/
A
.

AGRAVADO:
CARLOS AUGUSTO COSTA PEREIRA SOUZA
.

EMENTA

RECURSO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
CAUTELAR DE ARRESTO
–

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC –
FUMMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA
–

– URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –

DECISÃO MANTIDA

–

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
interposto

por
IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 148789433 – autos de origem PJE No 1004071-79.2023.8.11.0021) pelo Juízo da 1a Vara Cível de Água Boa-MT, que indeferiu o pedido de arresto executivo, sob os seguintes fundamentos:

“Em atenção ao requerimento de ID 142708615, que pretende o arresto cautelar antes da citação do executado.

Compulsando os autos, não identifico qualquer meio de prova da insolvência ou dilapidação do patrimônio do executado, capaz de autorizar tal medida, eis que a mera dificuldade financeira ou a existência do débito, por si só, não configuram risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.

Nesse sentido cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO - INCABÍVEL O ARRESTO CAUTELAR DE CRÉDITOS QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer foi citado na demanda principal. Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelo agravado, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de o agravado estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida. (TJ-MT 10232737620218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

Ante ao exposto, INDEFIRO o requerimento formulado e determino a intimação da parte exequente para promover os atos de diligência para citação da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.
Aduz que lei é clara ao dizer que se o executado não for encontrado para ser citado, o oficial de justiça poderá arrestar tantos bens quantos forem
necessário
para garantir a execução, conforme disposto nos artigos 830 e 854 do CPC/2015;

2. Argumenta que em que pese o executado ainda não tenha sido encontrado para ser citado nos autos, é possível o arresto de valores mediante a utilização do sistema SISBAJUD para bloquear eventuais ativos financeiros existentes em suas contas bancárias, ainda que não tenham sido esgotadas todas as possibilidades de localização do executado, conforme precedentes desta Corte e do STJ;

Ao final, requer-se a concessão de tutela de urgência recursal a fim de que seja realizado o arresto de valores mediante a utilização do Sistema SISBAJUD para bloquear eventuais ativos financeiros porventura existentes nas contas bancárias mantidas pelo executado.

A tutela de urgência
recursal foi
indeferida, nos termos da Decisão Interlocutória de ID
2272
96666
proferida por este Relator.

Dispensada a manifestação Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
e preparo
recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1004071-79.2023.8.11.0021

AGRAVANTE:
IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S
/
A
.

AGRAVADO:
CARLOS AUGUSTO COSTA PEREIRA SOUZA
.

VOTO

Egrégia Câmara,

Reitero que,
a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento tem por escopo a reforma de decisão interlocutória

(ID. 148789433 – autos de origem PJE No 1004071-79.2023.8.11.0021) pelo Juízo da 1a Vara Cível de Água Boa-MT, que indeferiu o pedido de arresto executivo
.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que,
não se vislumbra
prova da insolvência ou dilapidação do patrimônio do executado, capaz de autorizar
o arrestou cautelar antes da citação, e que
a mera
alegação de
dificuldade financeira ou existência do débito, por si só, não configuram risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.

O agravante
argumenta que
é possível o arresto de valores mediante a utilização do sistema SISBAJUD para bloquear eventuais ativos financeiros existentes em suas contas bancárias, ainda que não tenham sido esgotadas todas as possibilidades de localização do executado
.

Com base nisso,
pugna pela realização do arresto de valores mediante a utilização do Sistema SISBAJUD para bloqueio de eventuais ativos financeiros porventura existentes nas contas bancárias mantidas pelo executado.

Pois bem.

Conforme anotado na decisão liminar,
a
controversa cinge quanto a possibilidade de arresto executivo independente do esgotamento das tentativas de citação.

Em se tratando de processo de execução, a lei processual civil prevê a possibilidade de realização do arresto antes mesmo da regular citação, caso o executado não seja encontrado. É o que se depreende da norma inserta no art. 830 do CPC, que trata do chamado arresto executivo ou pré-penhora:

"Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo."

Sobre o tema, esclarece Marcus Vinicius Rios Gonçalves:

"O arresto do art. 830 do CPC não se confunde com o arresto cautelar mencionado no art. 301. O primeiro não tem natureza cautelar e independe de periculum in mora. Para distingui-lo da providência cautelar homônima, costuma-se designá-lo de arresto executivo, mero incidente da execução, que ocorre quando o oficial de justiça, diligenciando por citar o devedor, não o encontra, mas localiza bens. Para que eles não desapareçam, o oficial os arresta e entrega a um depositário, que se incumbe da guarda e preservação. O único requisito é que o devedor não seja localizado, mas seus bens. [...]"
(Curso de direito processual civil: execução, processos nos tribunais e meios de impugnação das decisões - v. 3 / Marcus Vinicius Rios Gonçalves. - 14. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2021).

Ainda sobre a questão, confira-se o seguinte comentário doutrinário:

"O arresto executivo tem por finalidade a apreensão antecipada de bens do executado, se ele não for encontrado para o ato de citação na execução para pagamento de quantia (CPC, art. 830). De acordo com a norma o arresto tem como pressuposto objetivo a 'não localização do devedor', independentemente de sua intenção em furtar-se ao ato de citação."
(Comentários ao código de processo civil / coordenação de Angélica Arruda Alvim... [et al.]. - 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017).

Como se vê, para a realização do arresto executivo, basta que, tentada a citação, o executado não seja encontrado. Não cabe, portanto, exigir do exequente que realize nova tentativa de citação para a efetivação dessa modalidade de arresto.

É possível, inclusive, que tal arresto seja feito na modalidade on-line, por meio dos sistemas conveniados, a pedido do exequente. Assim é o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO
. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE.
EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE
. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3.
O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução
. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5.
Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.
6. Recurso especial provido."
( REsp
1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
21/06/2021) – Grifo Nosso

No mesmo sentido é a hodierna jurisprudência deste
Eg
. Tribunal:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” - TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA -
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS
- INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO - PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS VIA SISBAJUD - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 830 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
É possível a realização do arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o artigo 830 do Código de Processo Civil, para assegurar futura penhora na execução por título extrajudicial quando não localizado o executado para citação
. 2. O bloqueio dos valores mantidos em contas bancárias tem efeito de arresto, modalidade denominada de pré-penhora e admitida nas hipóteses em que o devedor não é localizado para a citação, possuindo, no caso, natureza cautelar. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido. (N.U 1029482-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024) – Grifo Nosso

"RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA - CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” -
PRETENSÃO DE ARRESTO EXECUTIVO DE BENS
– CABIMENTO -
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA
– OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recurso de
embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema eletrônico disponível ao Juízo, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço da devedora.
3. Conquanto não haja previsão no Código de Processo Civil acerca da hipótese de citação negativa por meio de carta, pode o juiz, se provocado pelo exequente, realizar o arresto executivo. (N.U 1026678-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024) – Grifo Nosso

Denota-se, portanto, a existência de probabilidade do direito postulado pelo agravante, notadamente pela viabilidade do aresto executivo quando frustrada a citação do executado.

Por outro lado, contudo, o
periculum in mora
não restou suficientemente provado nos autos de forma satisfatória a ponto de ensejar no deferimento da medida em sede liminar.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024